Tribunal: TJPA
Processo: 0805737-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805737-56.2020.8.14.0301

APELANTE: MAURO SERGIO MOREIRA BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM APENAS PARA AS CUSTAS DE INGRESSO – POSSIBILIDADE – ART. 98, §5º DO CPC – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – IMPOSSIBILIDADE – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MONOCRÁTICA
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de concessão parcial de gratuidade de justiça; bem assim a inocorrência de deserção em razão do regular recolhimento do preparo.

2 – A
o aforar os embargos à execução, o embargante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça na origem, que, por sua vez, foi deferida pelo juízo primevo, exclusivamente para efeito de recolhimento das custas de ingresso.

3 – A legislação processual civil permite a concessão da gratuidade de justiça
em relação a algum ou a todos os atos processuais, a teor do §5º do art. 98 do CPC.

4 – I
ndeferido o benefício da gratuidade de justiça neste juízo
ad quem
, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado tempestivamente na hipótese.

5 – Hipótese em que
escoou o
prazo
para o cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo, tanto que certificado o decurso pela Serventia, razão pela qual não se pode conhecer do pagamento efetuado a destempo, como pretende o recorrente.

6 – A ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo
, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N. 0805737-56.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:

MAURO SÉRGIO MOREIRA BASTOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MAURO SÉRGIO MOREIRA BASTOS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
inconformada com Decisão Monocrática desta Relatora que não conheceu o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravante.

O embargante, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a desconstituição de sentença que julgou improcedente embargos a execução aforado pelo ora agravante, oportunidade em que pleiteou pela concessão da gratuidade de justiça.

Em decisão de ID.
10926462, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça pleiteado no recurso de apelação, decisão confirmada no julgamento dos embargos de declaração (ID. 11761603).

Em decisão monocrática (ID. 12185408), considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal pelo recorrente, apta a caracterizar a deserção, esta Relatora não conheceu do recurso de apelação.

Inconformado, o apelante MAURO SÉRGIO MOREIRA BASTOS interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12646642).

Alega, em síntese, que a gratuidade de justiça foi concedida pelo juízo de origem, não havendo que se falar em deserção na hipótese; bem assim que após o indeferimento do benefício no âmbito do recurso de apelação, o recorrente teria promovido o seu regular recolhimento.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para conhecer do recurso de apelação.

Apesar de devidamente intimada (ID.
12654652
), a instituição financeira não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de concessão parcial de gratuidade de justiça; bem assim a inocorrência de deserção em razão do regular recolhimento do preparo.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a gratuidade de justiça foi concedida pelo juízo de origem, não havendo que se falar em deserção na hipótese; bem assim que após o indeferimento do benefício no âmbito do recurso de apelação, o recorrente teria promovido o seu regular recolhimento.

Da Gratuidade de Justiça e do Alegado Recolhimento do Preparo

Analisando os autos, verifica-se ao aforar os embargos à execução, o embargante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça na origem, que, por sua vez, foi deferida pelo juízo primevo, exclusivamente para efeito de recolhimento das custas de ingresso.

Nesse contexto, esclarece-se, inicialmente, que a legislação processual civil permite a concessão da gratuidade de justiça
em relação a algum ou a todos os atos processuais, a teor do §5º do art. 98 do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por essa razão, após a sentença de improcedência, o embargante interpôs recurso de apelação, onde deixou recolher o preparo, pleiteando pela concessão da gratuidade de justiça a este juízo
ad quem
.

Em observância ao disposto no art. 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para efeito de comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça, sob pena do indeferimento do pedido (ID. 10762675), tendo aquele deixado o prazo transcorrer in albis (ID. 10922286).

Ato contínuo, sobreveio decisão de ID. 10926462, que indeferiu o pedido de gratuidade, sendo esta confirmada no
decisum
de ID. 11761606, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Dessa decisão, o ora agravante não interpôs recurso, tampouco procedeu o regular recolhimento do preparo no prazo legal, conforme Certidão de ID. 12182921, o que, ensejou o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso na decisão de ID. 12185408, ora agravada.

Ocorre que, após a aludida Certidão de ID. 12182921, a parte recorrente peticionou nos autos (ID. 12194165), informando o pagamento do preparo recursal, razão pela qual, arguiu no presente Recurso de Agravo Interno, que não restaria caracterizada a deserção, na hipótese.

Com efeito, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado tempestivamente na hipótese.

Ora, como se observa, escoou o
prazo
para o cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo, tanto que certificado o decurso pela Serventia, razão pela qual não se pode conhecer do pagamento efetuado a destempo, como pretende o recorrente.

Acerca da matéria vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção na hipótese em que a parte recorrente, regularmente intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 392306 SC 2013/0301935-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2015). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREPARO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Embora intimada para tanto, deixou a agravante de comprovar a necessidade de AJG. Por tal razão, foi deferido o prazo de 5 dias para que o recorrente recolhesse o preparo, em dobro. Não obstante, o preparo foi pago de forma intempestiva, situação que impede o conhecimento do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70085672756 PORTO ALEGRE, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 28/09/2022, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022). (Grifei).

INTEMPESTIVIDADE – Decisão que indefere a gratuidade e determina prazo de 5 dias para reconhecimento do preparo, sob pena de deserção – Recolhimento fora do prazo – Não conhecimento: – Diante da decisão que indefere a gratuidade e determina prazo de 5 dias para reconhecimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7º do Código de Processo Civil, o recolhimento fora do prazo acarreta o não conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AI: 21438574120218260000 SP 2143857-41.2021.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021). (Grifei).

APELAÇÃO -
PREPARO INEXISTENTE - PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Deve ser imposta pena de deserção ao apelante que deixou de recolher a taxa judiciária, após regular intimação para o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC".

(TJ-SP – AC 1014879-14.2017.8.26.0482; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019). (Grifei).

Dessa forma, a ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo
, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Assim,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção da Decisão Monocrática que declarou deserto o Recurso de Apelação, deixando-o de conhecê-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023